Tribunal: TJES
Processo: 0016754-83.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO COM FULCRO NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência deste eg. TJES é firme no sentido de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento do contribuinte ao Fisco

2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), hipóteses não configuradas neste caso concreto, em que a causa foi valorada em 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Postas estas premissas, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016754-83.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANGELICA RUFINO VIEIRA
RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO VISTA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela da sentença Id 6366777 (fls. 07/12), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou extinto os embargos à execução opostos por
ANGÉLICA RUFINO VIEIRA
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, bem como condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC.

O apelante sustenta, Id 6366777 (fls. 14/18), em suma, que
(1)
era obrigação do contribuinte informar ao Fisco qualquer mudança, a fim de manter devidamente atualizados seus cadastros, nos termos do art. 5º, II, da Lei Municipal nº 3.112/83 e
(2)
os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa do juiz não pode ultrapassar os percentuais fixados no art. 85, §2º, do CPC.

A e. relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, conferiu provimento ao recurso sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

A respeito do tema em debate, é imperioso destacar a impossibilidade de imputar ao fisco a responsabilidade de atualizar os cadastros de seus contribuintes, especialmente considerando o teor da legislação tributária.

Nessa toada, infere-se que a legislação tributária do Município de Vitória estabelece ser dever do contribuinte e do responsável a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados, e informar ao fisco quaisquer circunstâncias que possa “capaz de gerar, ou extinguir obrigação tributária”.

A propósito, estabelece o Código Tributário Municipal em seu art. 5º, inciso II (Lei nº 3.112/83).

Art. 5º
Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

(...);

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

Todavia, no caso dos autos, o possuidor do imóvel não informou ao fisco o falecimento da proprietária, descumprindo o disposto na legislação tributária municipal.

De outro lado, não pode o ente público ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência se o ajuizamento da ação, em nome da proprietária falecida, decorreu da inércia do possuidor do imóvel no cumprimento da obrigação acessória prevista na lei municipal.

Sobre o tema, destaco a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. Proposta a ação fiscal contra quem não é mais titular e/ou responsável pelo imóvel tributado, resultam ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade, de modo que os encargos do processo deverão ser suportados pela parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da demanda, respectivamente. Nos termos do art. 61 do CTM de Juiz de Fora - Lei Municipal nº 5.546/78, o lançamento tributário será feito em nome do sujeito passivo, de acordo com os dados constantes no Cadastro de Contribuintes. Ausente comunicação à repartição fazendária quanto ao falecimento do executado, não é cabível condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito do acolhimento da exceção de pré-executividade, já que a execução só foi ajuizada em virtude da omissão de informações, o que conduziu à inscrição indevida. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.011964-2/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO EXECUÇÃO FISCAL -RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA-FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. -A condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios revela-se descabida, visto que o ajuizamento da ação executiva ocorreu em razão da omissão do espólio e dos herdeiros, a quem competida promover a atualização do cadastro municipal do imóvel, na forma disciplinada pelo artigo 10 do Código Tributário do Município de Contagem. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.257175-2/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023).

Logo, merece reparo a r. sentença, para que seja afastada a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após exame cuidadoso, ouso divergir do entendimento firmado pelo e. relator QUANTO AO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL, e explico.

A jurisprudência deste eg. TJES é firme no sentido de que não constitui obrigação dos herdeiros/possuidores comunicarem o falecimento do contribuinte ao Fisco, como se infere das seguintes ementas de julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não merece prosperar a tese recursal de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
. 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. [¿]. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Logo, sem maiores delongas, considerando que o Município deu causa à extinção da execução fiscal, vez que indicou devedor já falecido, decerto que deve ser condenado do pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. FALECIMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL DIRECIONADO AO APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se na certidão de óbito acostada à fl. 50, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a presente execução fiscal em face do requerido que já era falecido ao tempo da sua propositura, razão pela qual, deve ser extinta a presente demanda sem resolução do mérito, em razão da flagrante ilegitimidade passiva do apelado, matéria esta de ordem pública, podendo ser apreciada, ex officio, nesta oportunidade . 2.
Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN).
3. Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, ora reconhecida, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tem-se que a aplicação do princípio da causalidade impõe a sua condenação aos ônus da sucumbência. 4. Determinada, ex officio, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015, ante a flagrante ilegitimidade passiva do Apelado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110043939, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito.
2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível: não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020)
. 3. Merece prosperar a irresignação do recorrente no tocante a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária sequer foi citada e, consequentemente, não constituiu advogado para representá-la em Juízo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil , preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
Na hipótese vertente dos autos, restou expressamente consignado no julgamento da Apelação Cível que em sede de Execução Fiscal, cabe à parte Autora diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não sendo crível exigir que o Espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário. Sob este prisma, a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do contribuinte falecido, por ser tratar de matéria de ordem pública, tampouco possibilita o redirecionamento da Execução Fiscal
. III. O objetivo da Recorrente é rediscutir matéria amplamente debatida no Acórdão objurgado, extrapolando os propósitos a que se destina o Recurso de Embargos de Declaração. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024070003017, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HERDEIROS. POLO PASSIVO DA DEMANDA. SUJEITO INCERTO E INDETERMINADO. EXEQUENTE NÃO CUMPRIU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É sabido que os sucessores hereditários são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias do de cujus , na forma do artigo 131, incisos II e II, e artigo 184, todos do Código Tributário Nacional. II. Cada herdeiro responderá pela Execução Fiscal nos limites de seus respectivos quinhões, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. III. Para corrigir a sujeição passiva, de forma que os herdeiros do de cujus sejam devidamente executados, faz-se necessário que o Ente Municipal realize as diligências necessárias no sentido de indicar a existência de espólio, herdeiros vivos, ou apurar a existência de inventário ou partilha. IV. In casu, apesar de devidamente intimado para sanar a irregularidade processual, com a correta indicação do polo passivo da demanda, apontando a existência de herdeiros vivos do de cujus ou a realização de inventário/partilha de bens, o Município Exequente quedou-se inerte. V.
Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
. VI. O Recorrente deu ensejo ao início da Ação Executiva de forma errônea, com a ausência da indicação correta do polo passivo da demanda, de modo que deve arcar com as custas processuais. VIII. Recurso Conhecido e Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190057164, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

Assim, não há qualquer alteração a ser promovida na sentença recorrida quanto ao ponto.

O Município apelante se insurge, também, contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à afirmação de que estes devem ser fixados em valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Entretanto, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 – aplicável a este caso concreto, já que a sentença recorrida foi proferida em sua vigência -, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), hipóteses não configuradas neste caso concreto, em que a causa foi valorada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Postas estas premissas, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Pelo exposto, pedindo vênia à e. Des.ª Relatora, Débora Maria Ambos Correa da Silva,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃ
O CÍVEL
Nº
0016754-83.2019.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
ANGELICA RUFINO VIEIRA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento
de
apelação cível
interpost
a

pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

em face de
sentença
que

extinguiu o feito executivo
fiscal
por
perda superveniente do interesse de agir
, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
com esteio na equidade
.

A eminente
relator
a

Des
embargadora

Debora Maria Ambos Corrêa da Silva
conheceu e deu provimento

ao
recurso
para excluir a condenação do MUNICÍPIO ao pagamento de verba honorária,

sob o fundamento maior de que
“não pode o ente público ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência se o ajuizamento da ação, em nome da proprietária falecida, decorreu da inércia do possuidor do imóvel no cumprimento da obrigação acessória prevista na lei municipal”
.

O ínclito Des
embargador

Carlos Simões Fonseca
, por sua vez, inaugurou divergência
para
dar parcial
provimento ao
apelo

apenas para fixar os honorários sucumbenciais em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pel
o voto

diverg
ente
.

D
igo isto porque
na ocorrência de
feito executivo fiscal ajuizad
o
em desfavor de executado falecido, filio-me à compreensão de que
“
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
” (
TJES,
Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (
TJES,
Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016),
especialmente no caso dos autos, no qual o falecimento da parte executada ocorreu no ano de
1997
e o ajuizamento da ação deu-se no ano de 201
4
.

A complementar tal intelecção, exatamente n
a trilha do exposado,
enuncia a jurisprudência desta Egrégia Corte,
ainda,
que
“não constitui obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0014716-69.2017.8.08.0347, Relator Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Dado cenário, aliado
à induvidosa compreensão de que a equidade para fins de fixação de honorários advocatícios não se mostra aplicável na hipótese em razão de não se amoldar à causas em
de
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), manifesto-me em consonância ao voto exarado pelo ínclito Des. Carlos Simões
Fonseca
para fixar a monta honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC
)
.

Pelo exposto, sem delonga,
acompanho os termos do voto
divergente
para
dar parcial
provimento ao recurso,
nos moldes da fundamentação aduzida
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que, nos autos dos embargos à execução, proposta pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, no interesse de ANGELICA RUFINO VIEIRA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir e, de conseguinte, condenou o Município de ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
alega, em síntese, que a condenação ao pagamento das custas caracteriza clara ofensa ao princípio da causalidade, na medida em que o processo executivo só foi deflagrado em razão da falta de comunicação junto a municipalidade. Nesse sentido, pleiteia a reforma da r. sentença, por entender que não se pode condenar o fisco em ônus da sucumbência por honorários.

Outrossim, na hipótese de manutenção da condenação, defende que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, pois não encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da condenação do Município de Vitória ao pagamento da verba
honorária de sucumbência, considerando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Infere-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial, opôs embargos à execução fiscal de nº 0020415-46.2014.808.0347, ajuizada pelo Município de Vitória, referente a débitos consolidados entre 2010 e 2014, tendo como a contribuinte Sr.ª Angelica Rufino Vieira, falecida em 26/11/1997.

Pois bem.

Segundo o princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

A respeito do tema em debate, é imperioso destacar a impossibilidade de imputar ao fisco a responsabilidade de atualizar os cadastros de seus contribuintes, especialmente considerando o teor da legislação tributária.

Nessa toada, infere-se que a legislação tributária do Município de Vitória estabelece ser dever do contribuinte e do responsável a obrigação de manter os dados cadastrais atualizados, e informar ao fisco quaisquer circunstâncias que possa “capaz de gerar, ou extinguir obrigação tributária”.

A propósito, estabelece o Código Tributário Municipal em seu art. 5º, inciso II (Lei nº 3.112/83).

Art. 5º
Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

(...);

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

Todavia, no caso dos autos, o possuidor do imóvel não informou ao fisco o falecimento da proprietária, descumprindo o disposto na legislação tributária municipal.

De outro lado, não pode o ente público ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência se o ajuizamento da ação, em nome da proprietária falecida, decorreu da inércia do possuidor do imóvel no cumprimento da obrigação acessória prevista na lei municipal.

Sobre o tema, destaco a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. Proposta a ação fiscal contra quem não é mais titular e/ou responsável pelo imóvel tributado, resultam ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade, de modo que os encargos do processo deverão ser suportados pela parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da demanda, respectivamente. Nos termos do art. 61 do CTM de Juiz de Fora - Lei Municipal nº 5.546/78, o lançamento tributário será feito em nome do sujeito passivo, de acordo com os dados constantes no Cadastro de Contribuintes. Ausente comunicação à repartição fazendária quanto ao falecimento do executado,
não é cabível condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito do acolhimento da exceção de pré-executividade, já que a execução só foi ajuizada em virtude da omissão de informações, o que conduziu à inscrição indevida
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.011964-2/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO EXECUÇÃO FISCAL -RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA-FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. -A condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios revela-se descabida, visto que o ajuizamento da ação executiva ocorreu em razão da omissão do espólio e dos herdeiros, a quem competida promover a atualização do cadastro municipal do imóvel, na forma disciplinada pelo artigo 10 do Código Tributário do Município de Contagem. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.257175-2/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023).

Logo, merece reparo a r. sentença, para que seja afastada a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Município de Vitória e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para excluir a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Eminentes pares, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interpost
o
pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que, nos autos dos embargos à execução, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no interesse de ANGELICA RUFINO VIEIRA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir e, de conseguinte, condenou o Município de ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

A e
minente

R
elatora, Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, conferiu provimento ao recurso para excluir a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de honorários advocatícios,
ao fundamento de que
“não pode o ente público ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência se o ajuizamento da ação, em nome da proprietária falecida, decorreu da inércia do possuidor do imóvel no cumprimento da obrigação acessória prevista na lei municipal”.

O eminente Des. CARLOS SIMÕES FONSECA inaugurou a divergência,
sendo acompanhado pelo eminente Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

A
firm
ou
que não constitui obrigação dos herdeiros/possuidores comunicarem o falecimento do contribuinte ao Fisco,
mantendo a sentença quanto a esse ponto.

Com relação a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais contra o Município, sustentou que
“a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), hipóteses não configuradas neste caso concreto, eis que a causa foi valorada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)”.

Procedeu à reforma da sentença tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Com o devido respeito aos eminentes Pares que me antecederam, coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA.

De acordo com
a jurisprudência deste eg. TJES os herdeiros
não são obrigados a
comunicar o falecimento
do proprietário ao Fisco, eis que
cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte.

Nesse sentido: (
TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0014716-69.2017.8.08.0347, Relator Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110043939, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020)(TJES, Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016)(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024070003017, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Com relação à fixação de honorários advocatícios, observo que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal nº 0020415-46.2014.808.0347, ajuizada pelo Município de Vitória para a satisfação de crédito público, vencido e supostamente exigível no valor de R$ 3.315,50 (três mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos), expressado na CDA nº 1718/2014, referente a cobrança de IPTU e taxas.

Dito isso, coaduno com o entendimento de que a
equidade não se mostra aplicável
ao presente caso, uma vez que a causa não possui valor
inestimável ou
é
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
que o
valor da causa muito baixo (art. 85, §8º, do CPC),
devendo ser fixado sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º do CPC).

Ante o exposto,
CONVIRJO com o voto proferido pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.